Tribunal: TJMT
Processo: 0003005-98.2013.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003005-98.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BANCO SICOOB (VÍTIMA), RENATA GALVANI GARCIA MARTINES - CPF: 141.979.298-97 (VÍTIMA), LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO DE OLIVEIRA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SCHWAB - CPF: 015.825.451-11 (VÍTIMA), ELAINE COELHO CARVALHO - CPF: 076.426.506-71 (VÍTIMA), ADALIO JERONIMO PEREIRA - CPF: 267.183.081-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO TENTADO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA – POSSIBILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA ATRIBUINDO PRÁTICA DELITUOSA AO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO RECURSO.

Diante do precário quadro probatório, inexistindo provas aptas a subsidiar a decisão condenatória, a melhor solução há de ser a reforma da sentença condenatória, absolvendo-se o acusado, conforme preceitua o princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Luiz Renato Pereira Souza
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 3005-98.2013.811.0064 (código 612520), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I (redação antiga) e II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
(sentença – Ids. 77118545 e 77118546).

Inconformado com os termos da sentença,
Luiz
manifestou interesse em recorrer (Id. 77118548), sendo interposto recurso de apelação criminal em seu favor (Id. 77118549). Em suas razões,

a defesa persegue a absolvição, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, pois entende que não restou suficientemente demonstrado nos autos a participação de
Luiz Renato
na prática delitiva. Alternativamente, requer a utilização da fração de 2/3 (dois terços) referente à tentativa, para redução da pena do recorrente (Ids. 77118553 a 77118555).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação apresentado por Luiz Renato Pereira de Souza (Ids. 77118556 e 77118557).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento ao apelo (Id. 80513995), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E A 10 (DEZ) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o INCISOS I E II C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA DO FATO – ACOLHIMENTO – FALTA DE PROVAS SEGURAS QUE CONECTAM O ACUSADO À TENTATIVA DE ROUBO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – CONDENAÇÃO BASEADA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE EX NAMORADA DO RÉU – FALTA DE HARMONIA E COERÊNCIA NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL – FUNCIONÁRIOS DO BANCO QUE NÃO VISUALIZARAM UM SEGUNDO AGENTE CRIMINOSO – QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO QUE NÃO COMPROVOU QUALQUER ENVOLVIMENTO DO APELANTE - ÓRGÃO ACUSADOR QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO –
PROVIMENTO AO APELO
.” (F. S. A)
(
Sic
.)

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Luiz Renato Pereira Souza
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 3005-98.2013.811.0064, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I (redação antiga) e II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Explicita a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta do incluso caderno informativo que no dia 20/03/2013, por volta das l2h28min., na cooperativa “SICOOB”, localizada na Rua Duque de Caxias, n° 1015, Bairro Vila Aurora, nesta cidade, o denunciado
LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA
, em concurso de vontades e esforços ilícitos com DIEGO DE OLIVEIRA DIAS (já falecido, conforme laudo de necrópsia fls.23/48), mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de 01 (um) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca TAURUS, com numeração de série n° 558661, tentaram subtrair para ambos, com ânimo de assenhoramento definitivo, o aludido estabelecimento, porém, somente não conseguiram consumar a subtração por circunstância alheia à vontade dos agentes.

São dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado Luiz, na companhia de Diego, chegaram na aludida cooperativa, em uma motocicleta, sendo que, enquanto Luiz permaneceu do lado de fora, auxiliando na prática delitiva, Diego adentrou, ocasião em que retirou uma arma de fogo da cintura e a mirou em direção ao vigilante do estabelecimento, Adálio Jerônimo Pereira, e anunciou o assalto, ordenando: “quieto, que é um assalto”.

Em reação defensiva, Adálio segurou a arma de fogo que Diego lhe apontava, ocasião em que entraram em vias de fato. Após várias tentativas de desarmar Diego, que falava “Vou Atirar, Vou Atirar”, o vigilante desferiu tiros no citado denunciado, que veio a óbito, oportunidade em que o denunciado Luiz Renato foragiu.

Acionada, a Polícia Militar se deslocou ao local dos fatos, onde acionou a Perícia Técnica, sendo que o corpo de Diego foi recolhido ao IML.

Constam dos autos, outrossim, que no dia 06/05/2013, Jeisse Caetano da Silva se deslocou à Delegacia de Polícia, nesta cidade, e relatou que, no mês de março de 2013, questionou o seu então companheiro, o ora denunciado Luiz Renato, sobre o motivo de ter trocado o número do seu aparelho celular de 66 9642-2246 para 66 9648-2223, e o mesmo lhe respondeu que era porque a polícia civil ficava lhe telefonando o tempo todo, posto que, no mês de março de 2013, praticou um assalto ao “BANCO SICOOB”, na companhia de Diego, quando este foi alvejado e morto, sendo que a sua função era garantir a fuga da dupla logo após a subtração.

Apurou-se, ainda, que, em verificação ao aparelho celular LG, número (66) 9998-7761, que estava com Diego, no momento do assalto, constatou-se troca de mensagens com o número do celular usado na ocasião pelo denunciado Luiz Renato, de n. (66) 9642-2246, que aguardava Diego do lado de fora da agência.

Assim, colhe-se que no dia 20/03/2013 o denunciado Luiz Renato trocou mensagens com Diego a respeito do roubo, constando também ligações telefônicas entre ambos, conforme se verifica às Fls. 57/58 e Laudo de Verificação de Fls. (por ora, não numeradas).

Interrogado, o denunciado Luiz Renato confirmou conhecer Diego, inclusive, segundo consta dos autos, passou a morar com a viúva, tendo assumido as filhas que até então eram criadas por Diego, porém, nega ter usado número de celular (66) 9642-2246. [...]”
(Id. 77118478)

A defesa busca a absolvição de
Luiz
, alegando ausência de provas da autoria do delito. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração máxima da tentativa, em razão do
iter criminis
percorrido pelo apelante.

Passo a analisar.

Com relação a materialidade delitiva, está comprovada por meio da portaria de instauração de inquérito e boletim de ocorrência no 2013.74747 (Id. 77118479), documentos da testemunha Adálio Jeronimo Pereira (Id. 77118481), laudo de necrópsia no 083/13 e mapa topográfico para localização de lesões (Ids. 77118482 a 77118485), além dos depoimentos das testemunhas.

Da autoria, contudo, não ressai indene de dúvidas.

Na fase extrajudicial, a testemunha Jeisse Caetano da Silva assim relatou:

“[...] QUE conviveu com LUIZ RENATO PEREIRA DE SOUZA cerca de oito meses do ano passado, 2012 até o mês de março deste ano 2013; QUE a cerca de dois meses se encontra separada de LUIZ RENATO; QUE deseja esclarecer que em meados do mês de março deste ano, já estando separada de LUIZ RENATO ele lhe fez uma revelação sobre um assalto que teria praticado; QUE LUIZ RENATO lhe contou sobre o referido assalto, no dia em que perguntou a ele, o motivo de ter trocado o numero de telefone dele anterior que era 66 9642 2246, para o 66 9648 2223; QUE LUIZ RENATO, lhe confidenciou que ele e DIEGO, vulgo DILEGO é quem tinham praticado o assalto contra o banco SICOB, no corrente ano em meados de março; QUE segundo LUIZ RENATO, trocou o numero pois a policia civil ficava lhe telefonando o tempo todo; QUE LUIZ RENATO ainda lhe disse que no dia do assalto seria ele quem iria dar fuga para DIEGO que havia adentrado o referido banco, porém, como aconteceu o imprevisto onde DIEGO foi baleado, ele fugiu antes que a policia lhe detivesse; QUE quanto a DIEGO, só o viu uma vez na rua, quando LUIZ RENATO o cumprimentou; QUE LUIZ RENATO praticou o referido assalto, poucos dias depois que haviam se separado; [...]”
(Id. 77118485, p. 7/8)

Em juízo, Jeisse confirma as declarações feitas na delegacia. No entanto, afirma, sob o crivo do contraditório, que não sabe se o que
Luiz
lhe disse era, de fato, verdade ou apenas para intimidá-la, uma vez que este tentava reatar o relacionamento com a testemunha, proferindo ameaças.

O recorrente, na fase inquisitorial, nega a prática delitiva a ele imputada, aduzindo o seguinte:

“[...] QUE confirma ter convivido com a pessoa de JEISSE CAETANO DA SILVA, cerca de 08 meses; QUE se encontra separado de JEISSE a cerca de 02 meses, sendo que se separou dela no dia 07/03/2013;

QUE nega ter usado o numero de telefone 66 9642 2246, porém confirma que seu número de telefone atual é o 66 9648 2223; QUE conhecia a pessoa de DIEGO, vulgo DILEGO, a cerca de 07anos, porém não tinha uma amizade estreita com ele; QUE conheceu DIEGO no sem terra antigo Areião (Sítio Farias); QUE possui uma motocicleta CG 150 de cor vermelha ano/mod 2005 e a outra era uma Honda CG 150 de cor preta, ano/mod 2008; QUE a vendeu a cerca de um mês; QUE a vendeu para um rapaz conhecido com MINHOCA, de profissão Mestre de obra, morador do bairro Padre Lothar; QUE nega ter dado apoio a DIEGO, vulgo DILEGO, no dia do assalto ao banco SICOB; QUE nega possuir duas armas de fogo; QUE só possuía uma arma de fogo, a qual foi apreendida na data de hoje, 06.05.2013 em sua residencia, por volta das 06:30h; [...]”
(Ids. 77118485 e 77118486)

Perante a autoridade judiciária, o apelante negou ter participado da prática do crime a ele atribuído, afirmando que conhecia Diego de Oliveira Dias, no entanto, afirma que não matinha qualquer vínculo de amizade ou proximidade com ele.

Em que pese o relato da testemunha Jeisse, os demais depoimentos colhidos nos autos não corroboram com a atribuição da conduta delitiva ao apelante.

Trago à baila o teor das declarações da testemunha Patrícia Schwab, referente à fase extrajudicial:

“[...] QUE na época dos fatos (20/03/2013) a depoente trabalhava no Banco SICOOB, estabelecido na Av. Duque de Caxias, 1015, Vila Aurora nesta cidade, onde exercia a função de caixa; Que naquele dia por volta das 12:28hs tudo corria mornalmente, como de costume, e uma das funcionária tinha ido para o almoço, e a depoente juntamente ELAINE, estavam fazendo atendimento; Que além da depoente estavam trabalhando na agência no momento ELAINE e o guarda ADÁLIO; Que a depoente estava fazendo um atendimento a um casal; Que a porta do banco fica fechada e só é aberta pelo guarda, para entrada dos clientes; Que não percebeu quando ADÁLIO abriu a porta, só viu quando o homem já entrou empurrando o guarda para a parede, e gritou "É UM ASSALTO, É UM ASSALTO", nesse momento a depoente entrou repentinamente entrou embaixo da mesa e só ouvia o guarda, madava o homem deitar; Que dava para ver o vulto dos dois lutando e se agarrando, foi quando ouviu um tiro, mas não sabia dizer se tinha atingido alguém, por que não viu barrulho de pessoas caindo no chão, foi quando ouviu ADÁLIO falar "DEITA, DEITA NO CHÃO", e a depoente viu o assaltante cair no chão, próximo a mesa onde a depoente estava; Que a depoente estava muito assustada, então correu para atrás de uma divisória juntamente com a cliente que atendia, uma vez que o marido da cliente correu para fora do banco; Que ADÁLIO, pediu ajuda " SOCORRO, CHAMA A POLICIA, CHAMA A POLICIA e logo depois ADÁLIO foi até uma sala guardou a arma dele e a arma usada pelo ladrão, em uma caixa da empresa BRINKS, a qual ADÁLIO usava para guardar a arma diáriamente, retirou em seguida o colete e saiu do banco;
Que a depoente não viu se tinha outro comparsa do lado de fora do banco, por que do local onde trabalha não tem visão para a rua;
Que a policia chegou e isolou a área; [...]”
(Id. 77118487, p. 1/2) (negritou-se)

Por sua vez, na delegacia, Adálio Jerônimo Pereira afirmou o seguinte:

“[...] QUE o depoente é vigilante e trabalha para a empresa BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, com uma filial nesta cidade, à Rua Mato Grosso no 790, Bairro Cidade Salmen, fone 66-2101-2150; Que o depoente trabalha para a empresa a vinte e sete anos, a atualmente estava prestando serviço junto a Cooperativa (SICOOB), estabelecido na Rua Duque de Caxias, 1015 Vila Aurora; Que o depoente é o único vigia da agência bancária e trabalha em horário de expediente; Que em data de 20/03/2013 o depoente chegou para trabalhar normalmente às 08:00 horas, e tudo transcorria normalmente quando por volta das 12:20hs chegou um rapaz na porta da agência e como de costume o depoente perguntou o que ele queria e ele disse que queria pagar um boleto bancário, então o depoente abriu a porta, e quando o rapaz entrou ele retirou da cintura um revolver, mirou em direção ao depoente e anunciou o assalto dizendo “QUETO, QUE É UM ASSALTO”, nesse momento a reação do depoente foi segurar a arma do ladrão, por que ela estava bem próximo ao corpo do depoente, e estava com a mirava direcionada ao pescoço do depoente; [...] Que logo depois dos disparos o depoente antes de sair da agência, pediu para ELAINE (funcionária do Banco) chamar a polícia e chamar o resgate; Que o depoente afirma que saiu do local por que alguém teria dito que do lado de fora teria outros bandidos, então como medo o depoente saiu do local já que a polícia já tinha sido acionada; [...]”
(Ids. 77118480 e 77118481)

Sob o crivo do contraditório, as testemunhas presenciais do fato delituoso ocorrido no banco, quais sejam, Patrícia Schwab e Elaine Coelho, afirmaram que não viram outra pessoa no local, apenas Diego.

Ouvidos em juízo, os investigadores José Benedito Struck e Franciel da Conceição Campos, em nada contribuíram para elucidar os fatos acerca da autoria delitiva, tendo Franciel confirmado apenas ter sido o subscritor do laudo de verificação no celular de Diego.

Com relação ao laudo de verificação elaborado quando da análise do aparelho telefônico LG, modelo LH-A210a, que estava em poder de Diego de Oliveira Dias (Id. 77118488), de fato, constam chamadas realizadas e recebidas para o número 66 9642 2246, entretanto, não há nada nos autos que atribua este número ao apelante.

Entrementes, ainda que o número de telefone acima pertencesse ao recorrente, as ligações telefônicas e mensagens em nada contribuem para determinar a sua participação no crime ora em comento.

Mesmo porque, o recorrente afirmou em juízo que às vezes emprestava o seu aparelho celular a terceiros.

A única testemunha que atribui a ação delituosa ao apelante é Jeisse, a qual afirma, sob o crivo do contraditório, não ter certeza se o apelante falou a verdade quando lhe afirmou ter participado do assalto em questão ou se foi apenas para intimidá-la, com a pretensão de retomarem o relacionamento amoroso.

Pois bem.

Observa-se que as provas testemunhais não levam à convicção do envolvimento apelante na execução do delito de roubo narrado na inicial acusatória, assim, no presente caso, o que se constata é a presença de frágeis indícios, os quais não se prestam para a emissão de uma condenação.

Diante desse contexto probatório, não vislumbro a segurança necessária para a pretendida condenação, já que remanescem as divergentes descrições sobre os fatos e indícios não confirmados em sua totalidade pela prova judicializada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DAS PROVAS – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS FORTES, MAS NÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DÚVIDA QUE DEVE FAVORECER O RÉU – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório em crimes patrimoniais, deve ser coerente e corroborada por outras provas.
Se não há nos autos provas com o condão de demonstrar a existência do fato criminoso, remanescendo apenas indícios, é imperativa a absolvição, por observância ao princípio do in dubio pro reo.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)
(negritou-se)

Efetivamente, não se descarta a possibilidade de que o apelante tenha participado do delito, contudo, pelo que foi produzido nos autos, as distinções dos relatos das testemunhas, não se revela a prova judicial incontroversa a permitir a emissão de um édito condenatório.

Ademais, conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do réu, são insuficientes para sustentar uma condenação, ainda mais quando o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister de comprovar as acusações feitas na denúncia.

Magalhães Noronha e Paulo Rangel, sobre o assunto, assim já lecionaram: (Noronha, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal, 6.a ed., São Paulo: Saraiva, 1973, p. 88-89.)

“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo ("nullum crimem sine typo") e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.”

Assim, ante a fragilidade da prova coligida para os autos e inexistindo elementos suficientes a justificarem a condenação, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvo o apelante, com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição, resta prejudicado o pleito de aplicação da fração máxima da tentativa.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o presente recurso e, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, reformo a decisão de primeiro grau para
absolver

Luiz Renato Pereira Souza
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021